Tribunal: TJDFT
Processo: 0752646-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752646-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI- Agravo de Instrumento Agravante: Vinicius Vieira Couto Agravado: Vandermon Vieira Couto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 79342189) interpostos por Vinicius Vieira Couto contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator